Tribunal: TJMT
Processo: 1031362-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031362-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVANTE), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL PERANE A RECUPERANDA. RECLASSIFICAÇÃO PARA QUIROGRAFÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em habilitação retardatária, reconheceu o crédito e o classificou como com garantia real, em razão de hipoteca constituída sobre imóvel de terceiro alheio ao processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o a classificação, na recuperação judicial, de crédito garantido por hipoteca sobre bem de terceiro como com garantia real ou quirografário; (ii) os efeitos da manutenção da hipoteca perante o garantidor, sem repercussão na ordem de classificação e no direito de voto no concurso de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação por garantia real, no âmbito da recuperação, pressupõe direito real incidente sobre bem integrante do patrimônio da recuperanda e sujeito ao juízo recuperacional.

4. Hipoteca constituída sobre imóvel de terceiro, estranho ao acervo da recuperanda, não altera a natureza concursal do crédito, que permanece quirografário, sem prejuízo da subsistência da garantia quanto ao bem gravado.

5. Atribuir, na recuperação, status de garantia real a credor amparado por bem de terceiro desequilibra o processo, viola a paridade entre credores e contraria a lógica do sistema e os princípios do procedimento recuperacional.

6. Interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 11.101/2005 conduz à reclassificação como quirografário, preservada a excussão da garantia em sede própria contra o garantidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O crédito garantido por hipoteca sobre bem de terceiro não se classifica como com garantia real no âmbito da recuperação judicial, devendo ser tratado como quirografário. 2. A reclassificação do crédito não afeta o valor reconhecido nem prejudica os direitos do credor em relação ao bem gravado, que poderão ser exercidos fora do juízo recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 41, 47 e 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2198123-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 09/02/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata se de agravo de instrumento interposto por Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda ME (Grupo Felito) – em recuperação judicial contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da habilitação de crédito retardatária nº 1026399-28.2021.8.11.0003 proposta por Raízen S A., que julgou procedente o pedido para habilitar o crédito no valor de R$ 405.090,08 e classificá-lo na Classe II credores com garantia real, em razão de hipoteca constituída sobre imóvel de terceiro estranho à recuperação judicial.

O agravante sustenta que a decisão incorreu em erro de fato e de direito ao reconhecer natureza de garantia real a crédito garantido por hipoteca sobre imóvel de terceiro, alheio à recuperação. Afirma que, no concurso da recuperação judicial, apenas há garantia real quando recai sobre bem do patrimônio da devedora, sendo a hipoteca de terceiro insuficiente para alterar a natureza quirografária do crédito. Alega, ainda, que a decisão menciona indevidamente garantia fiduciária, embora a própria credora tenha indicado tratar-se de hipoteca, e que a manutenção da classificação na Classe II afronta a paridade e o princípio da isonomia entre credores. Requer o provimento do recurso para reclassificar o crédito da Raízen como quirografário.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido em decisão de id. 314562896.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, sob o argumento de que a natureza real da garantia decorre da própria constituição da hipoteca, sendo irrelevante a titularidade do imóvel, e invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que a classificação não depende de a garantia recair sobre bem da própria recuperanda (id. 319311379).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 326694392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se à classificação do crédito de R$ 405.090,08 habilitado por Raízen S.A., oriundo de contrato com o Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda. ME, integrante do Grupo Felito em recuperação judicial.

Nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, submetem-se à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O §1º do mesmo artigo assegura aos credores a preservação de seus direitos contra coobrigados, fiadores e garantidores, o que reforça a distinção entre o vínculo do crédito com o patrimônio da devedora e a eventual garantia prestada por terceiro.

A classificação prevista no art.41 da mesma lei está diretamente relacionada ao vínculo entre o crédito e bens integrantes do patrimônio da recuperanda. O credor só pode ser considerado titular de garantia real, no âmbito da recuperação, se houver direito real sobre bem sujeito à jurisdição do juízo recuperacional.

No caso, os documentos demonstram que as hipotecas invocadas por Raízen recaem sobre imóvel de terceiro, estranho à recuperação e sem qualquer indício de sua vinculação ao acervo do Grupo Felito. Com base nos contratos e nas matrículas, o Administrador Judicial concluiu que a garantia não recai sobre bem da devedora e, por isso, opinou pela classificação do crédito como quirografário, ressalvada a subsistência da hipoteca em relação ao imóvel.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a sujeição do crédito ao processo recuperacional, mas o classificou como garantia real com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre alienação fiduciária e no §3º do art.49. Essa fundamentação, contudo, não se aplica à hipótese, pois o precedente trata da extraconcursalidade de crédito fiduciário, que, por força da propriedade resolúvel do bem e da previsão legal expressa, permanece fora do regime da recuperação. Aqui, a discussão não versa sobre exclusão, mas sobre a classificação interna do crédito, com reflexos na definição da classe e no exercício do voto.

Aplicar, por analogia, o regime do crédito fiduciário à hipoteca prestada por terceiro para reconhecer ao credor garantia real perante a recuperanda desvirtua a estrutura da Lei 11.101/05, que exige direito real sobre bem do patrimônio da devedora para justificar tal classificação. Não há previsão legal que autorize tal extensão interpretativa.

Admitir essa extensão levaria ao desequilíbrio do processo, permitindo que credores garantidos por bens de terceiros atuem na recuperação com os mesmos privilégios dos titulares de garantia sobre ativos da própria devedora, o que compromete a paridade entre credores e contraria os princípios que orientam o processo recuperacional, especialmente o de preservação da empresa previsto no art.47 da lei.

A interpretação sistemática dos artigos 41, 47 e 49 conduz à conclusão de que, ausente garantia real sobre bem da recuperanda, o crédito deve ser classificado como quirografário, sem prejuízo do direito de o credor excutir o bem gravado e exigir o cumprimento da obrigação pelo terceiro garantidor fora do juízo da recuperação.

Nessas condições, é acertada a conclusão do Administrador Judicial, corroborada pelo parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que o crédito habilitado por Raízen deve ser classificado como quirografário, preservados os efeitos da hipoteca em relação ao imóvel do terceiro, cuja eventual execução deverá ocorrer em sede própria, sem interferência na ordem de classificação e votação no processo recuperacional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HIPOTECA CEDULAR CONSTITUÍDA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIROS – Crédito classificado como quirografário – Pretensão credor para que o crédito seja classificado na classe II (créditos com garantia real) – Não acolhimento – Bens objeto da garantia que não integram o patrimônio das recuperandas – Precedentes – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido. Dispositivo: Negam provimento

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2198123-07.2023.8 .26.0000 Rio das Pedras, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 09/02/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/02/2024)

A reclassificação não implica redução do valor do crédito nem supressão da garantia, mas apenas sua correta inserção no quadro de credores, conforme a natureza do vínculo existente com o patrimônio da devedora e os parâmetros legais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o crédito habilitado por Raízen S.A. na recuperação judicial do Grupo Felito seja classificado como quirografário, mantido o valor reconhecido e preservados os direitos decorrentes da hipoteca quanto ao imóvel do terceiro garantidor, nos termos do §1º do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026